Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-22.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Indenização – Permuta de imóvel com área total inferior à declarada no contrato – Ação intentada pelos compradores para serem imitidos na posse da área restante, ou serem indenizados com o valor proporcional do preço – Não cabimento - Venda "ad corpus" – Referência às medidas de forma enunciativa – Aplicação do artigo 500, parágrafo 3o do Código Civil – A

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Indenização – Permuta de imóvel com área total inferior à declarada no contrato – Ação intentada pelos compradores para serem imitidos na posse da área restante, ou serem indenizados com o valor proporcional do preço – Não cabimento - Venda "ad corpus" – Referência às medidas de forma enunciativa – Aplicação do artigo 500, parágrafo 3o do Código Civil – A diferença superior à vigésima parte da área total não induz à conclusão de se tratar de venda "ad mensuram" – Precedentes do C. STJ - Não cabimento de indenização ou multa – Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.